Tribunal: STF
Processo: MS 36373
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECUSA DE REGISTRO A ATO INICIAL CONCESSIVO DE PENSÃO POR MORTE. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM VPNI DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE QUINTOS DE FC-4. DATA FIXADA PARA A CONVERSÃO QUE NÃO OBSERVA A ESTABELECIDA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Ainda que a pretexto de fazer prevalecer interpretação afinada com seu entendimento administrativo sobre a matéria, ou mesmo com a jurisprudência dominante a respeito do tema, o Tribunal de Contas da União não pode determinar o descumprimento, por autoridade sujeita a sua fiscalização, de provimento judicial válido e cuja eficácia não se tenha exaurido. Precedentes.



    2. Na espécie, ao determinar a conversão de quintos de FC-4 em VPNI em data diversa da fixada em decisão judicial transitada em julgado, a autoridade impetrada incidiu em afronta a garantia albergada no art. 5º, XXXVI, da Magna Carta.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por centro) sobre o valor atualizado da causa.